Tribunal: STF
Processo: RE 89964
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-03-18
Data de publicação: 1980-03-18

Ementa:
AÇÃO DE USUCAPIAO. TERRAS DEVOLUTAS. - AÇÃO DE USUCAPIAO QUE NÃO
ATINGE O VALOR DA ALÇADA REGIMENTAL. CONCEITO DE TERRAS DEVOLUTAS,
ARRIMADO EM DOUTRINA E EM PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 5 DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA, QUE
APENAS SE REFERE A TERRAS DEVOLUTAS, SEM CONCEITUA-LAS. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.